Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801355-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO TRIPARTITE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- Sendo assim, é devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

4- Digo isso, pois a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

5- Da mesma forma, com relação ao bloqueio de verba pública, nada há a ser alterado, visto que, o sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

6- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO

Nº 0801355-16.2021.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0805945-14.2020.8.14.0051 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
deferiu o pedido liminar requerido na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando que os Requeridos forneçam, gratuitamente ao paciente substituído, o quantitativo de 8 caixas de Depakene 500mg, 6 caixas de Montelucaste 10mg, 104 pacotes de Fraldas Descartáveis Tamanho (G), de 60 Sondas De Aspiração Traqueal Nº 14 e 14 caixas de luvas nº 7.5, suficientes para o período de 6 (seis) meses, devendo ser renovado o fornecimento a cada seis meses, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Anoto que nas ações em que há pedido de fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos réus é solidária, de forma que todos os entes devem possuir as mesmas responsabilidades, não cabendo ao Poder Judiciário impor exclusivamente a um dos réus os custos a serem despendidos com a decisão antecipatória. Não obstante, de forma a não prejudicar o paciente substituído e nem sobrecarregarem demasia nenhum dos réus, destaco que deverá haver o fornecimento do medicamento, por cada Requerido, por SEIS meses consecutivos de cada vez, sucessivamente, iniciando-se pelo ESTADO DO PARÁ.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. Num. 4558681), aduzindo que a decisão atacada merece ser reformada.

Preliminarmente pontuou da incompetência da justiça estadual para apreciar a demanda. No mérito, aduziu da inexistência de solidariedade entre os diversos Ente Federativos, bem como da impossibilidade de bloqueio das contas públicas para obrigar o Estado do Pará a cumprir prestações relativas a saúde.

Requereu ao final, a sustação imediata dos efeitos da decisão atacada e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (ID. Num. 4740329).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 4823504), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, nos termos do artigo 4° da Recomendação n°34 (ID. Num. 4843476).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, versa sobre a decisão monocrática que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Santarém que forneçam ao interessado (LEONARDO AIRES DO NASCIMENTO), solidariamente 8 caixas de Depakene 500mg, 6 caixas de Montelucaste 10mg, 104 pacotes de Fraldas Descartáveis Tamanho (G), de 60 Sondas De Aspiração Traqueal Nº 14 e 14 caixas de luvas nº 7.5, quantidade suficiente para 6 (seis) meses, sob pena de bloqueio de valores.

O Estado do Pará alega que o medicamento Montelucaste não está inserido no RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e que o outro medicamento (Depakene) deve ser fornecido pelo Município de Santarém, haja vista fazer parte do Programa de Gestão Plena.

Dispõe o art. 23 da Constituição da República que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

(...)

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, de modo que o autor pode demandar tutela do direito fundamental à saúde em face de qualquer um dos entes federativos conforme a sua escolha.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios.

Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

Outrossim, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou a solidariedade dos entes públicos não cabendo a alegação de responsabilidade do ente municipal, podendo, posteriormente, direcionar eventuais ressarcimentos ao ente responsável administrativamente, em favor daquele que arcou com o tratamento. Contudo, prevalece a necessidade de atendimento dos direitos constitucionais à quem faz jus ao tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

No que tange ao argumento do medicamento não estar contemplado no RENAME, está também não merece guarida.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente. Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Dessa forma, os argumentos apresentados não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

Da mesma forma, com relação ao bloqueio de verba pública, nada há a ser alterado, visto que, o sequestro de valores, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do bloqueio é garantir a efetividade da obrigação e não o pagamento do numerário.

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2021